Tribunal: TJSP
Processo: 1028365-28.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DO DEVEDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO – NÃO OBTENÇÃO DAS CERTIDÕES CÍVEIS DA COMARCA ONDE LOCALIZADO O BEM QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA COMPRA E VENDA – MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE COMPROVADA – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028365-28.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
JOSÉ OLIVA, ANÉSIA OLIVA PRINHOLATO, OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA,
MARIA STIVALLI OLIVA SIAN, LUIZA SANTINA COSTA OLIVA, ELZA
BISAIA BARBELINI, JOAO JOSE GARBELLINI, EUZEBIO STIVALI OLIVA,
ESPÓLIO DE ANTONIO FORTUNATO STIVALLI BIZAIA e NADIR
APARECIDA OLIVA OLIVEIRA, é apelado LUIZ CARLOS REIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1028365-28.2016.8.26.0506
Apelantes: José Oliva e outros
Apelado: Luiz Carlos Reis (Justiça Gratuita)
Comarca: Ribeirão Preto 6a Vara Cível
Juíza prolatora: Mayara Callegari Gomes de Almeida
EMBARGOS DE TERCEIRO AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
DO DEVEDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO NÃO
OBTENÇÃO DAS CERTIDÕES CÍVEIS DA COMARCA
ONDE
LOCALIZADO
O
BEM
QUANDO
DA
CELEBRAÇÃO DA COMPRA E VENDA MÁ-FÉ DO
ADQUIRENTE
COMPROVADA

FRAUDE
À
EXECUÇÃO
CONFIGURADA

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 33815
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedentes os embargos de terceiro e declarou insubsistente a penhora
realizada nos autos de execução de aluguéis.
Após aduzirem preliminar de ilegitimidade de parte
ativa, sustentam, no mérito, simulação na transação imobiliária realizada
com a nítida intenção de fraudar a execução.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Observo, de início, que a preliminar suscitada foi
corretamente afastada na sentença, nada mais sendo preciso acrescentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1028365-28.2016.8.26.0506
No mais, e quanto ao mérito, respeitado o
posicionamento adotado em primeiro grau, entendo comportar o caso
solução diversa.
No caso vertente, temos a seguinte situação: em 23
de agosto de 2007 o embargante Luiz Carlos Reis celebrou com
Fernando Theodoro instrumento particular de compra e venda do imóvel
objeto da matrícula no 31.971 do 1o Oficial de Registro de Imóveis,
sendo certo que ao tempo em que isso ocorreu o alienante já havia sido
citado para a ação de execução de aluguéis. Posteriormente, o exequente
requereu e teve deferida a penhora do imóvel objeto dos presentes
embargos, cujo termo foi lavrado em 03.11.2011.
Nos termos do inciso IV do artigo 792 do atual
Código de Processo Civil, considera-se em fraude de execução a
alienação ou a oneração de bem “quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência”.
O texto legal reclama, portanto, a ocorrência
cumulada de: a) uma ação em curso, qualquer que seja ela (executiva ou
condenatória); b) a alienação de bens pertencentes ao devedor; c) o
estado de insolvência a que, em razão da alienação, teria sido conduzido
o devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1028365-28.2016.8.26.0506
Além dos requisitos legais, a jurisprudência, visando
preservar o direito do adquirente de boa-fé, acrescentou a necessidade de
o credor demonstrar a má-fé do terceiro adquirente no negócio jurídico
que ocasionou a insolvência do devedor.
Conforme consolidou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, através da sua súmula de número 375, “O reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
No tocante à insolvência, milita a favor do
credor/exequente a presunção juris tantum de sua ocorrência, visto ser
lógica a conclusão de que o simples desfazimento de um bem pelo
devedor importa na diminuição de seu patrimônio e consequente
debilitação de sua capacidade de cumprir os compromissos assumidos.
No caso, restou incontroverso que o negócio de
compra e venda foi realizado no curso da execução de aluguéis.
Por outro lado, inexiste a situação primeira
mencionada na Súmula 375 já citada, uma vez que a transação ocorreu
antes da penhora do bem. Cabe, então, analisar a questão sob o prisma
da conduta maliciosa do adquirente.
Como cediço, o adquirente de qualquer imóvel, não
apenas por praxe corrente e regra básica de experiência, mas também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1028365-28.2016.8.26.0506
por expressa disposição legal (artigo 1o da Lei 7.433/85, regulada pelo
Decreto 93.240/86), deve obter as certidões forenses que lhe permitam
verificar a existência de processos envolvendo o vendedor, nos quais
possa haver constrição judicial sobre o imóvel penhorado.
Ora, se cumpre ao adquirente de imóvel a diligência
de obter certidões dos cartórios distribuidores para saber se existem
demandas contra o alienante e, sendo evidente na espécie, a existência
da demanda, há que prevalecer a presunção relativa de que o embargante
ou teve conhecimento da demanda, tendo agido de má-fé, ou assumiu
conscientemente o risco de adquirir imóvel sobre o qual pesava
constrição judicial, omitindo cautela primária e corriqueira. Nessa última
hipótese, se foi extremamente negligente, deixando de tomar as cautelas
mínimas para se assegurar da garantia do negócio que estava realizando,
deve arcar com os ônus de sua desídia.
Em assim sendo, há que prevalecer o entendimento
de ter o adquirente agido de má-fé, o que autoriza o reconhecimento de
fraude à execução, a importar na subsistência da penhora.
Em resumo, é fato incontroverso não ter o
embargante/comprador promovido qualquer diligência prévia à
assinatura do instrumento particular de compra e venda, o que conduz à
conclusão de ter assumido o risco consciente de adquirir imóvel de um
insolvente, equiparável ao adquirente de má-fé. E se assim é, possível
rotular de desidiosa a conduta do embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1028365-28.2016.8.26.0506

Nesta
perspectiva,
reputo
suficientemente
evidenciado o elemento subjetivo apto a caracterizar a fraude à
execução, devendo a alienação do imóvel ser declarada ineficaz em
relação aos credores-embargados, ora apelantes, impondo-se a reforma
da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-
se, por conseguinte, a penhora incidente sobre o imóvel adquirido pelo
embargante. Sucumbente, o autor arcará com o pagamento das custas e
das despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que ora fixo
em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC,
ressalvado o disposto no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.
ANDRADE NETO
Relator